Tribunal: TJPA
Processo: 0815061-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815061-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELTON DA CONCEICAO NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0815061-61.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ELTON DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA
.

ADVOGADO:
Luiz Guilherme da S. Sacramento Júnior, OAB-PA N.º 25.200.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
22024696
.

Processo originário Nº
0817422-12.2024.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado sem a juntada da decisão que decretou a custódia cautelar do agravante. A defesa sustenta que a última decisão que manteve a prisão do recorrente foi anexada aos autos e que a ausência da decisão inicial não impediria o exame da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência da decisão que decretou a custódia cautelar inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, mesmo havendo a juntada posterior de decisão que manteve a prisão do agravante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, cabendo ao impetrante instruir adequadamente o pedido, sob pena de não conhecimento da impetração.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de documentação essencial impede a análise do mérito do habeas corpus.

5. O Regimento Interno do Tribunal autoriza o relator a indeferir liminarmente petições iniciais de ações de competência originária quando não preenchidos os requisitos necessários.

6. A juntada tardia da decisão coatora não supre a deficiência inicial da impetração, uma vez que a instrução deficiente do habeas corpus compromete a aferição do alegado constrangimento ilegal.

7. A ausência da decisão que decretou a custódia cautelar inviabiliza a análise da legalidade da prisão e justifica o não conhecimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo imprescindível a juntada de documentos que demonstrem de forma inequívoca o suposto constrangimento ilegal.

2.

A ausência da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente impede o conhecimento do habeas corpus, não sendo suprida pela juntada posterior de decisão que apenas manteve a prisão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, arts. 133, IX, e 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021; TJ-PA, HC 08099812420218140000, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental, cujas razões encontram-se no ID 22126257, interposto contra decisão monocrática de ID 22126257, proferida no bojo de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, que não conheceu do writ impetrado, sob o fundamento de ter sido manejado sem a prévia apresentação do decreto de custódia cautelar do agravante.

A defesa sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando que o não conhecimento do presente habeas corpus foi prematuro.

Alega que, após a decretação da custódia do recorrente houve pedido de revogação da prisão, que foi indeferido e se encontra acostado aos autos, e que essa é a última decisão que manteve a custódia cautelar e,

caso esta Corte não a reconheça, não haverá elementos suficientes para um pronunciamento judicial adequado, tornando a decisão impugnada precária e destituída de fundamentação.

No ID 22150667, a Procuradoria de Justiça emanou parecer, quanto ao conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente recurso de Agravo Regimental nos termos do art. 266, do RIJTPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Pontuo que é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em razão da celeridade do rito do
habeas corpus
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ocorre que a defesa do agravante não anexou aos autos cópia da decisão que decretou a custódia cautelar, o que torna inviável a análise do alegado constrangimento ilegal, impondo-se o não conhecimento da ordem, nos termos da decisão monocrática de ID 22024696, prolatada em 12/09/2024.

O mandamus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante.

Inconformado com a decisão monocrática, o impetrante apresentou, primeiramente, pedido de reconsideração da decisão (ID 22040875), que foi indeferido por este relator (decisão de ID

22083178).

Em novo inconformismo, interpôs o recurso em análise, visando a reconsideração da decisão monocrática e concessão da ordem visando sua liberdade ou, alternativamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Saliento, todavia, que a juntada tardia da decisão coatora não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus.

Nesse sentido, em que pese o habeas corpus ser medida idônea para impugnar o tipo penal atribuído ao agravante, diante da possibilidade de constrangimento à liberdade do recorrente, entretanto, a defesa não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade do suposto ato coator.

Nessa linha de entendimento colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso, visto que a defesa alega cerceamento de defesa, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa, de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se o não conhecimento, ante a ausência de documento essencial para análise do pedido em habeas corpus. 2. A juntada tardia da decisão supostamente coatora não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08099812420218140000 8192439, Relator: Altemar da Silva Paes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Seção de Direito Penal).

Deste modo, não vejo como alterar a decisão monocrática, tendo em vista a impossibilidade de análise do suposto constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de documentação necessária e imprescindível a esse mister, motivo pelo qual mantenho a decisão de não conhecimento do habeas corpus.

Ante o exposto
,
conheço do agravo regimental

e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação, para manter a decisão monocrática que não
conheceu do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2025